Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". (Tema 27/STJ).
2. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos no contrato posto "sub judice" foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao dobro no que se refere a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das aludidas taxas do BACEN praticadas no mês de celebração dos ajustes, à época da contratação.
3. “(a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
4. Recursos conhecidos e não providos.